Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703743-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: LOJA DE MOVEIS ONOBRAS LTDA - ME DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (id 55482695) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, e ao Sisbajud, na modalidade teimosinha, e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em julho/23, tendo decorrido intervalo razoável para renovação da diligência, com a utilização da funcionalidade da reiteração automática – “teimosinha”, meio mais célere para constrição de ativos financeiros do devedor, assim como sustenta a necessidade de consulta ao Sniper, solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Aponta perigo de dano na possibilidade de extensão indefinida da execução. Requer a antecipação da tutela para a realização de pesquisas de bens em nome da agravada, via Sisbajud e Sniper. 2. Não constato o periculum in mora, que não o configura eventual arquivamento provisório dos autos, mormente considerando o termo ad quem do prazo prescricional (04/10/29), apontado na decisão id 174196373 – autos principais, não se justificando a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, para contrarrazões, no endereço em que foi intimada (152857293 - autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR